Tribunal: TJMT
Processo: 1012407-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012407-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), MARCELO VACCARI - CPF: 038.363.651-54 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), SANDRO VACCARI DE VARGAS - CPF: 940.969.379-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012407-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCELO VACCARI
IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO [ART. 121,
CAPUT
, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – DECISÃO CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NO FATO DE O PACIENTE TER SE EVADIDO DA CENA DO CRIME – FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou frustrará a dinâmica do ordenamento processual, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012407-09.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ELIANDRA GOMES

PACIENTE: MARCELO VACCARI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELO VACCARI, segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio [artigo 121,
caput
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos de prisão em flagrante PJE n. 1000743-45.2021.811.0108.

A impetrante sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva;
2)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 94190457].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 94488962]

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 94946476]

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 96576483].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012407-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido MARCELO VACCARI, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos de prisão em flagrante PJE n. 1000743-45.2021.811.0108.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27 de junho de 2021, em sua residência particular, localizada na Rua Jandira Pomareto, Loteamento Ozório, Itanhangá/MT, em razão do suposto cometimento do crime de homicídio tentado contra seu irmão, SANDRO VACCARI DE VARGAS.

Valho-me do boletim de ocorrência confeccionado pelos Policiais Militares para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão da paciente,
verbis
:

“Fomos acionados, via 190, onde terceiros relataram uma briga e que o suspeito esfaqueou a vítima e foragiu do local. Com informações repassadas esta GUPM saiu em diligencias e logramos êxito em localizar o suspeito na sua residência, o mesmo não ofereceu resistência o cooperou com esta GUPM aonde informou o acontecido e indicou aonde estava a arma branca que utilizou para esfaquear seu irmão. O suspeito relatou que estava no bar itanhangá com seu irmão e ele teria se desentendido com um terceiro e por este motivo resolveu ir embora e no caminho começaram a discutir. Que o seu irmão puxou o volante do veículo fazendo o mesmo bater no meio fio e estourar o pneu, com isso agravou mais a discussão aponto do suspeito pegar uma faca que estava no veículo e desferir alguns golpes contra seu irmão. Que logo após começou a aglomerar um pessoal e começaram a agredir suspeito. Que nessa hora o suspeito relatou ter saído correndo e foi direto para sua casa. Que o mesmo relatou ainda que foi golpeado três (03) vezes por um desconhecido com uma ripa de madeira. Que a vítima foi socorrida pela ambulância e encaminhada para o CIS aonde recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o hospital regional de sorriso-MT. Em relato da enfermeira a vítima apresentava 3 perfurações (02 no braço direito próximo ao ombro e 01 na região das costelas) e um (01) corte profundo na mão direita”
(arquivo extraído do termo de audiência de custódia – doc. digital n. 59455934).

A despeito do desmazelo da impetrante em não juntar a integralidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, em consulta ao Sistema PJE, localizei o
decisum
e verifiquei que, após o recebimento do flagrante, a autoridade judiciária constatou ser o caso de convertê-lo em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

In casu, o indiciado encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de homicídio tentado, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

O crime imputado a MARCELO VACCARI é doloso e punido com reclusão, e em razão da pena máxima a ele cominada, admite a prisão em flagrante.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos verifico que o custodiado que não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir.
Da análise do modus operandi da ação empreendida por ele constato a sua patente periculosidade
.

Ao que se dessume, guardadas
as limitações do início do conhecimento, praticou o crime de forma reprovável, cuja motivação para a briga que levou o flagrado a esfaquear a vítima, seu próprio irmão, teria sido outra briga, com terceira pessoa, em ambiente de bar, onde os dois estariam consumindo bebida alcoólica
.

A vítima, devido a gravidade dos ferimentos, sequer pôde ser ouvida em primeiro momento, tendo sido encaminhada ao atendimento médico na região.

A materialidade pode ser extraída do prontuário médico de ID. 59237895, até que a vítima possua condições de realizar o exame de corpo de delito. Lado outro, há indícios de autoria.

Dessa forma, por ora, à vista do que há nos autos, é de se notar que
a conduta do indiciado é impulsiva e desmedida, destacando-se o fato de que pouco tempo antes do incidente, já havia se desentendido com um terceiro, fato este que, inclusive, motivou a briga com a vítima, o que denota não haver respeito pela vida alheia
.

Nesse passo, aparentemente, ao menos por ora, nenhuma das cautelares diversas da prisão são hábeis a resguardar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal.

É certo que a oitiva da vítima trará mais luzes aos fatos, podendo, inclusive, mudar a sorte do processo.

No entanto, a medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública
.

Pelas mesmas razões, verifico que é incabível, in casu, a substituição da prisão por fiança, ou alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6.o, do Código de Processo Penal, pois, além de estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as circunstâncias em que foi praticado o delito, demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto.

Dessa forma, resta sobejamente demonstrado o periculum libertatis, pois diante da conduta objetivamente considerada percebe-se em risco a ordem pública, bem como a garantia da aplicação da lei penal, face a real e concreta a periculosidade do agente
.

A medida que ora se impõe é a de se converter a prisão em flagrante em preventiva, já que conforme bem explicado alhures o acoimado não faz jus à fixação de medidas cautelares diversas da prisão, eis que sua liberdade é um sério risco a ordem pública e à vida alheia.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório de MARCELO VACCARI, eventuais condições pessoais favoráveis não obstam sua manutenção no cárcere.

Como dito alhures, entendo que nenhuma medida cautelar que não a prisão preventiva seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza do delito. Além disso, o flagrado não preenche os requisitos trazidos pela Lei no 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes, pelos quais foi indiciado, qual seja, tentativa de homicídio, extrapola o teto estabelecido de 04 (quatro) anos.

Acrescenta-se, ainda, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do agente, sobretudo pela tentativa de tirar a vida do próprio irmão, como já dito acima
.

Justifica-se, portanto, a necessidade de decretação da prisão em
razão do acautelamento da ordem pública, também porque a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública
. (STF, HC 104699/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 23/11/10).

Acrescenta-se, ademais, que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe.

Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade da assegurar a ordem pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCELO VACCARI, a fim de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal”
(grifo nosso).

Depois, em 6 de julho de 2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nestes termos:

“No caso em apreço, em detida análise dos autos, percebe-se que a defesa não apresentou fatos novos que sejam suficientes para ensejar a concessão do pedido.

A gravidade da conduta do réu, ressaltada na decisão de ID 59254262, demonstra não ser razoável, neste momento, a concessão de liberdade provisória,
como medida que visa salvaguardar a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, sobretudo pelo fato de a vítima ainda não ter sido ouvida em Juízo para melhor esclarecimento dos fatos
.

Não bastasse, há nos autos indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, capaz de justificar a manutenção da prisão cautelar,
somando-se ainda à gravidade do delito, eis que se trata de um homicídio tentado, no qual, na ocasião dos fatos, o indiciado fugiu do local, sendo preso em flagrante em momento diverso.

Ante a não alteração da situação fático-jurídica do indiciado desde a decretação da prisão preventiva, bem como pela insuficiência da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de MARCELO VACCARI”
(doc. digital n. 94190477 – grifo nosso)

Como se vê nas decisões encimadas, a constrição cautelar do paciente está justificada na
garantia da ordem pública
e para
aplicação da lei penal
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4o do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Não obstante a constatação do
fumus comissi delicti
, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

No que concerne à
garantia da ordem pública
, o juízo singular não fez qualquer individualização da conduta atribuída ao paciente, fundamentando a prisão em elementos ínsitos ao próprio tipo penal infringido.

Em nosso sistema, a
ordem pública
que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Evidente que gravidade do crime de homicídio é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para justificar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub judice,
o fato de o agente ter desferido vários golpes de faca na vítima e de que ela é “
seu próprio irmão
”, não indicam que sua conduta foi além da normalidade do tipo penal em comento.

Nesta toada, cito precedente da Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA [...] NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO [...] "
A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica
" (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, publicado em 28/8/2015). Recurso provido, nos termos da manifestação ministerial, para revogar a prisão [...]
” (RHC 96.014/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018)

Ademais, cumpre destacar excerto do relatório confeccionado pelo Delegado de Polícia da Comarca de Tapurah/MT, no qual o ofendido, SANDRO, relatou que:

“
Na data do fatídico, estava na sua residência juntamente com seu irmão, o investigado MARCELO VACCARI, quando então resolveram ir ao estabelecimento comercial Bar Itanhangá. Afirmou que, no referido bar, ambos ingeriram bastante cerveja, no qual, já sob o efeito de álcool, o declarante veio a discutir com ELIAS [...] seu ex-cunhado [...].
Não satisfeito em apenas discutir [...[ o declarante tentou partir para briga, momento em que seu irmão MARCELO passou a apaziguar a situação e o retirou do aludido bar
. Já no trajeto do bar para a residência onde ambos moram,
o declarante e seu irmão passaram a discutir, em que o declarante veio a dizer ‘rapaz, você é frouxo, eu iria resolver com ele’
, se referindo à discussão com ELIAS. Depois disso,
o declarante colocou a mão no volante do Fiat Uno em que estava e virou-o, fazendo com que o veículo se chocasse no meio-fio
, danificando a roda do veículo. Que
nesse momento MARCELO
se irritou com o declarante e disse ao mesmo ‘você é uma desgraça, vamos embora’, em seguida
pegou uma faca que estava no porta-luvas e desferiu uma facada no braço direito do declarante
e ao mesmo tempo disse: ‘eu já falei para você ficar aí dentro’,
sendo que o declarante insistia em retornar ao bar
. Após o acontecido, o declarante afirma que ‘apagou’ e não se recorda o que aconteceu.
Esclareceu que irritou MARCELO e que ele só lhe desferiu as facadas em razão disso
. Ao ensejo da conclusão, o declarante se recorda apenas que acordou já no hospital regional de Sorriso e que,
por fim, ‘tem problemas com álcool’ e que MARCELO já o buscou várias vezes nos bares
”
(doc. digital n. 94190472).

Ademais, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, a impetrante juntou documentos que comprovam que ele possui residência e emprego lícito no distrito da culpa (docs. digitais n. 94190461 e 94190465).

Ao mesmo tempo, em consulta realizada no sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de
nenhuma outra ação penal
, razão pela qual a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor.

Também não há qualquer fundamento concreto para justificar a segregação cautelar com fundamento na
aplicação da lei penal
.

Pelos documentos coligidos no
writ
, o paciente se evadiu da cena do crime e foi encontrado, no mesmo dia, pelos policiais militares na sua própria residência.

Ao contrário do argumento utilizado na decisão constritiva – de que o paciente se evadiu e foi preso em flagrante em momento diverso –, o que se vê é que ele não buscou frustrar a aplicação da lei penal, caso contrário não retornaria ao seu domicílio, mas buscaria se evadir para local desconhecido dos agentes policiais, muito provavelmente para município afastado do lugar do crime ou, ainda, para outro Estado da Federação.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ENDEREÇO FORNECIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Tendo a paciente apresentado endereço onde pode ser encontrada, não mais subsistem os motivos da decretação da prisão preventiva, quais sejam supostas suspeitas de que estaria em fuga e, assim, oferecendo risco à aplicação da lei penal
. 3. Ordem concedida”
(TJDFT, Acórdão 1347673, 07175177320218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.)

Logo, pelas particularidades do caso concreto, entendo que é suficiente a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, já estabelecidas na análise do pedido liminar.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
MARCELO VACCARI
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021